Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-39.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de avarias ocasionados no veículo do Autor – Ressolagem de pneu em faixa de rolamento da rodovia administrada pela Ré – Condenação da Concessionária à reparação do dano material ocasionado – Manutenção – Responsabilidade objetiva, ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna – Demonstração do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de avarias ocasionados no veículo do Autor – Ressolagem de pneu em faixa de rolamento da rodovia administrada pela Ré – Condenação da Concessionária à reparação do dano material ocasionado – Manutenção – Responsabilidade objetiva, ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna – Demonstração do nexo de causalidade e do dano suportado pelo demandante – Ausência da hipótese de excludente de responsabilidade - Necessidade de reparação do prejuízo sofrido - R. Sentença mantida.

JUROS DE MORA - Fixação em 1% ao mês - Inviabilidade - Aplicação da regra do artigo 406 do Código Civil que prevê juros de mora dos tributos devidos a Fazenda Nacional.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000489-39.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S/A - RODOANEL, é
apelado ANTONIO DONIZETE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.286
APELAÇÃO CÍVEL no 1000489-39.2020.8.26.0157
Comarca: CUBATÃO
Apelante: CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A - RODOANEL
Apelado: ANTONIO DONIZETE DE SOUZA
(Juiz de Primeiro Grau: Orlando Gonçalves de Castro Neto)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
danos materiais e morais proposta em razão de avarias
ocasionados no veículo do Autor Ressolagem de pneu em
faixa de rolamento da rodovia administrada pela Ré

Condenação da Concessionária à reparação do dano material
ocasionado Manutenção Responsabilidade objetiva, ex
vi do artigo 37, parágrafo 6o, da Carta Magna

Demonstração do nexo de causalidade e do dano suportado
pelo demandante Ausência da hipótese de excludente de
responsabilidade - Necessidade de reparação do prejuízo
sofrido - R. Sentença mantida.
JUROS DE MORA - Fixação em 1% ao mês - Inviabilidade
- Aplicação da regra do artigo 406 do Código Civil que
prevê juros de mora dos tributos devidos a Fazenda
Nacional.
Recurso improvido, com observação.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente interposta
pela Ré contra a r. sentença de fls. 200/204, que julgou parcialmente
procedente o pedido, para condená-la ao pagamento do montante de R$
5.197,00, a título de indenização por danos materiais, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir do prejuízo e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Reconheceu a sucumbência recíproca e condenou a Ré ao pagamento de
50% das despesas e custas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do patrono do Autor, fixado em 10% do valor da
condenação, conforme o art. 85, do CPC, bem como condenou o Autor ao
pagamento de 50% das despesas e custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da Ré, fixado em 10% do proveito
econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta
a
caracterização
da
responsabilidade
subjetiva e a inexistência de culpa da concessionária, vez que o objeto
não lhe pertence e vistoriou o local dos fatos momentos antes do
incidente. Aduz o reconhecimento da excludente de responsabilidade por
culpa de terceiro não identificado que não zelou pela manutenção de seu
automóvel em conjunto com a imprudência/negligência/imperícia do
Autor, além da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que não detém o Poder de Polícia para advertir os proprietários
e condutores de veículos em mau estado de
conservação e,
subsidiariamente, o requer a fixação do termo inicial da correção
monetária a partir da data do efetivo desembolso (fls. 206/218).
Contrarrazões apresentadas a fls. 223/233.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação indenizatória embasada em danos
impingidos ao veículo do Autor (Hyundai i30, placas EQY6308) por ter se
chocado com ressolagem de pneu na pista de rolamento da Rodovia SP
021, na altura do quilômetro 14, pista externa, ocorrido no dia em
05.08.2018, por volta das 19 horas.
A demanda foi julgada parcialmente procedente em
Primeiro Grau, advindo daí o recurso da Ré.
Em que pesem os argumentos expostos no apelo, de
rigor o seu desprovimento.
Verifica-se que a recorrente, sociedade autônoma, é
concessionária de serviço público administradora do trecho Oeste do
Rodoanel Mário Covas - SP 021, mediante contrato firmado com a
Administração
Pública
(Contrato
de
Concessão
Rodoviária
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
001/ARTESP/2008),
assumindo
responsabilidade
quanto
à
sua
conservação, manutenção e segurança. Como contrapartida recebe
remuneração, devidamente incluída no valor cobrado dos usuários.
Faz-se referência aos ensinamentos de MARIA
SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, que define serviço público como “toda
atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer
concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público” (Direito Administrativo, Ed. Atlas 20a ed. pág.
90).
Conforme se depreende, serviços públicos podem ser
prestados diretamente pelo Estado, que detém sua titularidade, ou
através de terceiros contratados para tanto, obedecendo ao regime de
direito público. Assim prevê a Constituição Federal:
“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão e
permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviço público.”
Deve-se atentar que nem todo serviço prestado pelo
Estado, direta ou indiretamente, é um serviço público. Somente assim
será considerado aquele que satisfizer as necessidades essenciais dos
cidadãos, como o do caso em tela, qual seja, administração de rodovias,
mediante contrato de concessão.
De acordo com DIÓGENES GASPARINI: “concessão
de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração
Pública transfere, sob condições, a execução e exploração de certo
serviço público que lhe é privativo a um particular que para isso
manifeste interesse e que será remunerado adequadamente mediante a
cobrança dos usuários, de tarifa previamente por ela aprovada.” (Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo 13a Ed. Saraiva pág. 365)
Em tais casos, como no dos autos, o contratado
apresenta-se perante terceiros como se o Estado fosse, o que importa
em responsabilidade daquele igual à deste. Assim prevê a Constituição
Federal:
“Art. 37, § 6o: As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
No caso dos autos, a responsabilidade em questão é,
irrefutavelmente, objetiva, independendo de comprovação de dolo ou
culpa do agente. Seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de
consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso. Fica
resguardado, por certo, o direito de regresso da Concessionária perante o
proprietário do veículo que provocou o sinistro.
Ressalta-se que tal responsabilidade objetiva de
entidades privadas, em caso de prestação de serviço público, justifica-se
por ser o Poder Público seu titular.
Conforme
ensina
DINORÁ
ADELAIDE
MUSETTI
GROTTI:
“Tal imputação justifica-se pelo fato de que a
atividade, embora transferida por delegação ou concessão, é estatal,
conservando dessa forma, seu caráter originário. A simples delegação do
serviço não pressupõe a eliminação da responsabilidade objetiva do
Estado, devendo o dano causado em função dessa atividade ser reparado
objetivamente, quer tenha sido originado pelo setor privado ou pelo
Poder Público” (O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988, p.
314, Ed. Malheiros).
E mesmo que assim não fosse, a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responderia objetivamente pelo sinistro em observância ao art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor que prevê:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.”
Acerca
da
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviços públicos discorre YUSEF SAID CAHALI:
“Sem prejuízo da responsabilidade objetiva da
empresa responsável pela administração, conservação e exploração da
rodovia pelos danos que os usuários ou consumidores desses serviços
sofrerem, tendo em vista as disposições contidas no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e no art. 1o do Código de Trânsito.”
(Responsabilidade Civil do Estado 3a Ed. RT pág. 240).
Depreende-se do conjunto probatório dos autos,
especialmente do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo a fls. 14/26, que o infortúnio se deu no quilômetro
14, pista externa, do trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021),
em razão da presença de pedaços de borracha de pneus de caminhão
(ressolagem) da via.
Com efeito, a requerida não refuta os fatos descritos
na preambular. Argumenta, tão somente, o afastamento de sua
responsabilidade em razão da culpa de terceiro (responsabilidade do
proprietário do veículo que derrubou os pedaços de borracha em
concurso com o condutor do veículo segurado) e por ser cumpridora das
obrigações impostas no Contrato de Concessão Rodoviária no sentido de
garantir a segurança da pista.
Neste contexto, descabida qualquer tentativa da
Apelante de tentar se eximir da responsabilidade pelo evento danoso,
pois se há a possibilidade de objeto de tal magnitude se desprender de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um veículo, colocando em risco os demais usuários da rodovia, ainda
maior será o dever de zelo por parte da Concessionária que administra a
via em questão.
Não se trata de exigência de onipresença, mas do
dever de fiscalização quanto à eventual queda de objetos na via.
De acordo com lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO:
“Em síntese: se o Estado, devendo agir, por
imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo,
responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um
ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo.
Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões
devidos” (Curso de Direito Administrativo, 22a. ed., Malheiros, p. 978).
Consigne-se, por oportuno, que a teoria do risco
administrativo prevê responsabilidade objetiva do Estado com exceções,
conforme afirma ALEXANDRE DE MORAIS:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao contrário do
risco integral, admite abrandamentos. Assim, a responsabilidade do
Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda,
se comprovada a culpa exclusiva da vítima” (Direito Constitucional, Ed.
Atlas, p. 336).
E, nenhuma destas excludentes se fez presente. Não
é possível acolher as teses sustentadas pela recorrente. De fato, a
aparição repentina de grandes pedaços de borracha (ressolagem de
pneu) na pista de rolagem, advindo de outro veículo, não exclui a sua
responsabilidade de manter a devida fiscalização, de modo a apresentar
condições de segurança e trafegabilidade. Além disso, nada indica que o
demandante estivesse conduzindo o veículo de maneira inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, em situações semelhantes a presente tem sido
reconhecida a responsabilidade por quebra do dever de vigilância em
relação às condições de tráfego na rodovia (AgRg no AREsp 210345/SP,
Min. Herman Benjamin, j. 25.09.12) e falha na prestação do serviço
(AgInt no AREsp 1457778 / SP, Min. Raul Araújo, j. 06.08.19 e AgRg no
AREsp 25260/PR, Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.12).
Portanto, o ocorrido está relacionado à falha no
serviço público, impondo inequívoco o dever de indenizar, porquanto a
parte suportou dano de ordem material, além de colocar em sério risco a
integridade física do condutor e de terceiros.
E com relação ao dano material no valor de R$
5.197,00, é inegável sua ocorrência, dado o apontamento no Boletim de
Ocorrência (fls. 21
avarias no para-choque dianteiro, para-barro
dianteiro lado direito, suporte do reservatório de água do para-brisa,
farol de milha direito e toda a extensão do para-choque traseiro), das
fotografias de fls. 24 e 28, do menor orçamento para conserto (fls.
35/37) e das notas fiscais apresentadas pela empresa 'Speed Funilaria,
Pintura e Mecânica' 'Elineide Alves de Araujo' (fls. 38/39).
No sentido dos autos, julgou-se nesta C. Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO (DER) - ACIDENTE DE
VEÍCULO EXISTÊNCIA DE OBJETO (RESSOLAGEM
DE PNEU DE CAMINHÃO) NA PISTA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - Risco
de ocorrência de acidentes potencializado pela
omissão da Administradora, ao não inspecionar
devidamente as condições de tráfego da rodovia e
sua manutenção Inteligência do artigo 37, §6o da
CF/88 Demonstrado o nexo de causalidade Danos
materiais configurados Comprovação documental
Condenação ao pagamento em regresso, devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida. Apelo desprovido, com observação.” (Apelação no
1041564-50.2018.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore
Dominguez, j. 17.07.2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO MEDIATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD
CAUSAM”.
Não
configuração.
Concessionária
incumbida da gestão da rodovia estadual local do
acidente. Identificação de pertinência subjetiva em
relação ao objeto litigioso. Objeção processual
rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
O meio de prova pretendido não reúne aptidão para
infirmar a convicção do julgador. A controvérsia não
gravita em torno do cenário fático subjacente à
colisão. Inutilidade do meio de prova para formar
convencimento
sobre
a
matéria
controvertida.
Inteligência dos artigos 139, II e 370 do CPC.
RESPONSABILIDADE.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
OBJETO
METÁLICO
SOLTO
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA QUE PAGOU PELO CONSERTO DO
VEÍCULO. Matéria devolvida para reexame gravita
em torno da responsabilidade civil. Reconhecimento
do dever de indenizar. Veículo segurado atingiu peça
metálica que estava na pista no momento do
acidente. Reconhecimento do dever de indenizar.
Relação de causalidade. Falha da concessionária
quanto ao dever de providenciar condições seguras
para o tráfego mediante a remoção de objetos,
animais e detritos que venham a se depositar na
faixa de rolamento. Os meios de prova informam que
os danos causados ao veículo decorreram de colisão
com peça metálica que estava na pista de rolamento
administrada
e
fiscalizada
pela
concessionária.
Comprovação dos prejuízos patrimoniais sofridos.
Sentença
de
procedência
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
no
1001830-49.2018.8.26.0132, Rel. Des. José Maria
Câmara Junior, j. 04.12.2019)
“Ação de indenização por danos materiais. Acidente
de trânsito causado por animal (bovino) que invadiu
a pista, sendo atropelado pelo veículo da autora, que
sofreu
danos
de
média
monta.
Alegação
de
responsabilidade da concessionária da rodovia por
descumprimento do dever de fiscalização da via,
permitindo a presença de animais na pista. Sentença
de
procedência.
Recurso
da
concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Improvimento. Comprovação suficiente da ocorrência
de falha do serviço. Dever da concessionária de
fiscalizar e exigir, das propriedades lindeiras ao leito
da rodovia, a instalação de cercas para impedir o
ingresso de animais na pista, bem assim de instalar
placas sinalizando a possibilidade da presença de
animais na rodovia. Recurso improvido.” (Apelação
no 1003051-51.2019.8.226.0320, Rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 31.01.2020)
Por sua vez, cumpre esclarecer que a irresignação
apresentada pelo Autor em relação aos danos morais, para ser
apreciável, deveria ser encartada em recurso próprio e não em
contrarrazões de apelo (fls. 231/232).
Em relação aos consectários legais, não se cogita a
alteração do termo inicial da correção monetária, pois é clara a sua
contagem a partir da data do infortúnio, a qual obedece ao comando do
enunciado da Súmula no 43, do C. STJ: “Incide correção monetária sobre
dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. E frise-se que a
natureza jurídica de direito privado da concessionária não autoriza a
aplicação da Lei no 11.960/09 e dos Temas no 810, do C. STF e 905, do
C. STJ, vez que trata da fixação dos consectários legais em condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública.
Sendo assim, ao caso dos autos tem aplicação a
regra do artigo 406 do Código Civil que prevê: “Quando os juros
moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.”
Note-se que os juros foram fixados em 1% ao mês o
que contraria a referida norma, daí porque, tratando-se de questão de
ordem pública, cabível a alteração de ofício, no sentido de estrita
observância à parte final do referido artigo 406 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E desprovido o reclamo da Ré, majoro em 1%
apenas os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau devidos ao
patrono do Autor, nos termos do disposto no parágrafo 11, do artigo 85,
do CPC.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a
majoração da verba honorária acima, observando-se os juros do artigo
406 do Código Civil.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator